Tribunal: TJDFT
Processo: 0738480-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIDO. RECURSO DAS RÉS DESERTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. AFASTADA. CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE DE CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DISTRATO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR APORTADO. RENDIMENTOS. ADIMPLINDOS. ABATIMENTO DEVIDO. IRDR 20. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABLICABILDIADE. CLÁUSULA COM MÚLTIPLAS INTERPRETAÇÕES. NÃO VERIFICADO.
1. A ausência do recolhimento do preparo no prazo fixado caracteriza a deserção, circunstância que impõe o não conhecimento do recurso da parte ré.
2. Se o recurso do autor preenche todos os pressupostos formais do art. 1.010 do CPC, não há se falar em não conhecimento.
3. Do exame do acervo fático-probatório, evidencia-se que por força de disposição contratual a rescisão unilateral do Contrato Social de Sociedade de Conta de Participação por iniciativa das rés (sócio ostensivo) enseja na devolução integral do capital aportado pelo sócio participante.
4. Verificando que os rendimentos anteriores ao distrato já foram adimplidos, o abatimento do valor cobrado é medida que se impõe.
5. Ainda que no IRDR 20 (processo no 0740629-08.2020.8.07.0000) tenha sido fixada a incidência das normas constantes do Código de Defesa do Consumidor, diversamente do sustentado pelo autor, não é o caso de interpretação mais favorável ao consumidor, posto que nesse ponto não há que se falar em múltiplas interpretações das cláusulas indicadas.
6. Recurso das rés não conhecido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.